Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704017-17.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O apelado, na petição de ID 32223933, informa, novamente, que o apelante está descumprindo a liminar, confirmada em sentença, que determinou ao recorrente que garanta aos servidores aposentados, que estiverem nas condições subjetivas previstas na LC 947/2018, o direito à prioridade e preferência ao recebimento de indenização referente à conversão da licença prêmio em pecúnia. Pede, em virtude da desobediência da decisão judicial, que o recorrente seja compelido a realizar o pagamento prioritário do substituído. A questão atinente ao cumprimento do édito foi analisada anteriormente, conforme se vê do decisório de ID 28435190. Na ocasião, entendeu-se pela impossibilidade do pagamento da licença-prêmio em virtude de acarretar liberação de recursos, nos termos do art. 2o-B, da Lei no 9.494/07. Assim, há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para se possibilitar o cumprimento da sentença. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador